Tribunal: TJBA
Processo: 2002103-54.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2002103-54.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: MÁRCIO SILVA DE JESUS Advogado(s): I ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N.º 12.338/2024. CRIMES DE ROUBO E FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO EXPRESSA. DISTINÇÃO ENTRE INDULTO E COMUTAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que deferiu a comutação de 1/5 da pena remanescente ao apenado Márcio Silva de Jesus, condenado por quatro crimes de roubo (art. 157, caput, do CP) e um crime de furto qualificado (art. 155, §4.º, do CP), com fundamento no art. 13 do Decreto Presidencial n.º 12.338/2024. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o art. 13 do Decreto Presidencial n.º 12.338/2024 veda a concessão de comutação de pena a condenados por crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa; e (ii) estabelecer se a interpretação sistemática do Decreto permite estender aos casos de comutação as restrições previstas no art. 9º, inciso III, aplicáveis exclusivamente ao indulto. III. Razões de decidir 3. O art. 9.º, inciso III, do Decreto n.º 12.338/2024 disciplina exclusivamente os requisitos para concessão de indulto, vedando o benefício para crimes com violência ou grave ameaça mediante requisitos mais rigorosos. O art. 13 do mesmo Decreto regula o instituto autônomo da comutação, sem estabelecer distinção entre crimes praticados com ou sem violência. 4. O Ministério Público incorre em confusão entre institutos jurídicos distintos (indulto e comutação), cada qual disciplinado por dispositivos autônomos no Decreto. A comutação exige apenas o cumprimento do lapso temporal especificado, conforme a condição de primariedade ou reincidência do condenado. 5. O art. 1.º do Decreto n.º 12.338/2024 estabelece rol taxativo de delitos vedados à concessão de indulto e comutação. Os crimes de roubo simples ou majorado não constam das hipóteses impeditivas, salvo quando qualificados em circunstâncias equiparadas a crime hediondo (art. 1º, II, "a", da Lei nº 8.072/90). 6. Não cabe ao intérprete ampliar restrições não expressamente previstas pelo Presidente da República, sob pena de violação ao princípio da legalidade (art. 5.º, XXXIX, da CF) e à competência privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre indulto e comutação (art. 84, XII, da CF). O Superior Tribunal de Justiça veda interpretação extensiva das restrições contidas em decreto concessivo de comutação. 7. O apenado cumpriu mais de 1/3 da pena total até 25.12.2024 e não praticou falta grave nos últimos 12 meses, preenchendo todos os requisitos objetivos e subjetivos do art. 13 do Decreto n.º 12.338/2024. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de Execução Penal conhecido e desprovido. Decisão mantida. Tese de julgamento: "1. O art. 13 do Decreto Presidencial n.º 12.338/2024 não estabelece distinção entre crimes praticados com ou sem violência ou grave ameaça à pessoa para fins de concessão de comutação de pena. 2. As vedações à comutação constam taxativamente do art. 1.º do Decreto n.º 12.338/2024, não incluindo o crime de roubo simples ou majorado, salvo quando qualificado em circunstâncias equiparadas a crime hediondo. 3. É vedada a interpretação extensiva de restrições não previstas expressamente em decreto presidencial concessivo de comutação, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da competência privativa do Chefe do Poder Executivo." ____________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXIX, e 84, XII; CP, arts. 155, §4º, e 157, caput; Lei nº 8.072/90, art. 1º, II, "a"; Decreto Presidencial n.º 12.338/2024, arts. 1º, 6º, 9º, III, e 13. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 587663/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 08.09.2020. Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo em Execução Penal n.º 2002103-54.2025.8.05.0001, oriundos da 2.ª Vara de Execuções Penais de Salvador/BA, tendo como Agravante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Agravado MÁRCIO SILVA DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora